Tribunal: TJES
Processo: 5012031-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012031-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SEBASTIAO TUAO FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO TÉCNICA PARA ENFERMAGEM 24 HORAS. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar integral (home care), nos moldes prescritos pelos médicos assistentes do beneficiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência que imponha à operadora o custeio de internação domiciliar integral; (ii) estabelecer se a ausência de previsão contratual e de indicação técnica específica autoriza a negativa de cobertura de enfermagem domiciliar em regime de 24 horas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4.
A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear obrigação inexistente no contrato e excluída do rol da ANS, sob pena de indevida ampliação das coberturas pactuadas sem o correspondente reajuste da contraprestação.
5.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica imposição automática de cobertura ilimitada, sendo legítimas as cláusulas contratuais que excluem a enfermagem domiciliar permanente, desde que preservado o equilíbrio contratual.
6.
A atenção domiciliar depende de indicação clínica e de cobertura contratual, não substituindo integralmente a participação da família ou do cuidador, conforme orientação do Enunciado nº 64 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
7.
A avaliação técnica indicou que o paciente se enquadra em atendimento domiciliar de média complexidade, reforçada pela pontuação obtida em tabela específica, afastando a necessidade de enfermagem integral por 24 horas.
8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona o reconhecimento de negativa indevida de home care à observância de requisitos objetivos, inclusive a não afetação do equilíbrio financeiro do contrato.
9.
A imposição judicial de custeio integral de internação domiciliar, sem respaldo contratual ou técnico, compromete o equilíbrio atuarial dos planos de saúde, que não atuam como garantidores universais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
11.
A concessão de tutela de urgência para custeio de internação domiciliar exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da necessidade clínica do tratamento nos moldes pleiteados.
12.
É legítima a negativa de cobertura de enfermagem domiciliar integral quando inexistente previsão contratual e ausente indicação técnica que justifique tal modalidade de atendimento.
13.
A ampliação judicial das coberturas de plano de saúde, sem respaldo contratual, compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do contrato.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Código de Defesa do Consumidor; Enunciado nº 64 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.662.103/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.12.2018, DJe 13.12.2018; TJES, AI nº 0013544-19.2017.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 24.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012031-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: SEBASTIÃO TUÃO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5008000-95.2025.8.08.0011, movida por
SEBASTIÃO TUÃO FILHO
em desfavor da ora agravante, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida disponibilize, no prazo de cinco dias, o tratamento domiciliar integral ao autor, nos moldes prescritos por seus médicos assistentes.

Em suas razões recursais (evento 15142270), a agravante sustenta, em síntese, a ausência de indicação médica para o tratamento nos moldes deferidos, argumentando que o quadro clínico do agravado se enquadra na modalidade de atendimento domiciliar de média complexidade, que não exige assistência de enfermagem integral por 24 horas. Aponta, ainda, a existência de cláusulas contratuais que excluem a cobertura para enfermagem em caráter domiciliar e alega que a imposição de tais custos, sem amparo técnico ou contratual, gera grave lesão e desequilíbrio financeiro ao plano de saúde, com prejuízo à coletividade de usuários.

Decisão no evento 15221997, que deferiu o efeito recursal pleiteado.

Irresignado com a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, o agravado interpôs Agravo Interno (evento 15744761), sustentando que: 1) o laudo médico assistente deve prevalecer sobre a avaliação administrativa da operadora; 2) o paciente encontra-se em estado vegetativo persistente, com traqueostomia e gastrostomia, necessitando de cuidados contínuos que a família não possui expertise para fornecer; 3) a negativa configura abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor; 4) o
home care
é uma extensão da internação hospitalar, sendo a recusa uma afronta à dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, a cooperativa agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (evento 17426303), pugnando pela manutenção da decisão liminar recursal, reiterando a ausência de indicação técnica para a internação domiciliar nos moldes pleiteados.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (evento 17697236), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de abusividade das cláusulas restritivas e necessidade de preservação da saúde do consumidor.

Como é cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, não identifico a probabilidade do direito alegado pela parte agravada, razão pela qual merece prosperar a irresignação da agravante.

Como consignado na decisão que deferiu o pedido liminar recursal – cujos fundamentos adoto como razão de decidir –, não é possível imputar à operadora de plano de saúde agravante obrigação não existente na avença (evento 72141394) e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

Nessa linha de entendimento, o enunciado nº 64 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que: “
A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último.
”.

A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a cooperativa agravada tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida do paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

No caso em análise, apesar de não ser previsto no contrato celebrado entre as partes, a recorrente ofertou, por mera liberalidade, a assistência de um profissional técnico de enfermagem para oferecer maior suporte na adaptação dos cuidados em domicílio, a princípio por 30 dias, posteriormente estendido por mais 15 dias, conforme se extrai da comunicação colacionada junto a inicial no evento 72141396.

Outrossim, a pontuação alcançada pelo agravado na tabela de complexidade
home care
foi de 37 (trinta e sete) pontos (evento 15142276), o que reforça a média complexidade dos cuidados exigidos e a pertinência da assistência domiciliar prestada.

Pondero que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese de que nos casos de internação domiciliar (
home care
) devem estar presentes certas circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, senão vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii)
real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente
, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e
(vi) não afetação do equilíbrio contratual,
como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
1

Cumpre mencionar, ainda, que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE DE CONTRATAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TROCA DE CURATIVO. AUMENTO DA FREQUÊNCIA. MATERIAIS. FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A cobertura de assistência médica domiciliar (home care) é prestada por uma equipe multidisciplinar composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais necessários ao atendimento. 2) O serviço de assistência domiciliar fornecido não prescinde, fundamentalmente, da atuação de um cuidador ou um familiar, que será treinado pela equipe multidisciplinar e cuidará diretamente do paciente. Competindo, todavia, a escolha e o custo exclusivamente ao paciente, uma vez que o contrato exclui expressamente da cobertura a enfermagem em caráter permanente e particular em regime domiciliar.
3) Não se vislumbra abusividade nessa cláusula limitativa ao direito do consumidor, uma vez que, pelo valor da mensalidade do contrato de assistência a saúde pago pelo consumidor, exigir que a operadora do plano mantenha um profissional de enfermagem 24 horas na residência de cada paciente que se submeta ao serviço de assistência domiciliar decerto comprometerá o equilíbrio financeiro e atuarial do contrato, pelo que não se mostra razoável.
4) O agravante reconhece ser devida a prestação do serviço de troca de curativo, na medida em que, diariamente, disponibiliza técnico de enfermagem para fazê-lo, razão pela qual, mostrando-se insuficiente o serviço, deve ser aumentada a frequência da troca para duas vezes ao dia. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0013544-19.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017)

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado na origem.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relato
r

1
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Apenas para rememorar, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA
contra decisão que,
na
Ação de
O
brigação de
F
azer, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar integral (home care), conforme prescrição médica, em favor
do ora agravado,

SEBASTIÃO TUÃO FILHO.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou-se pelo provimento do recurso e, para tanto,
f
undamentou
seu entendimento
na ausência de probabilidade do direito, sob o argumento de que o quadro clínico do agravado (37 pontos na tabela NEAD) indicaria média complexidade, o que não exigi
ria
enfermagem 24 horas, além de invocar a legalidade de cláusulas restritivas e o equilíbrio atuarial do contrato.

No caso, o quadro fático descrito nos autos, tal como reproduzido no voto condutor, revela paciente em estado vegetativo persistente, portador de traqueostomia e gastrostomia, com alegada necessidade de cuidados contínuos e especializados, circunstância que, em
análise não exauriente
, confere densidade à prescrição médica que embasou a tutela deferida na origem. A isso se soma o argumento de que a família não detém expertise técnica para assumir, por conta própria, o manejo clínico integral do agravado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que a internação domiciliar, quando indicada como substitutiva da hospitalar, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e não pode ser arbitrariamente limitada pela operadora
(
REsp 1.378.707/RJ (relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015)
.

No mesmo
sentido
, o
REsp 1.662.103/SP (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018)
reafirmou que a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde mesmo sem previsão contratual específica, desde que presentes circunstâncias como necessidade clínica, indicação do médico assistente, condições estruturais da residência e ausência de desequilíbrio econômico desproporcional.

A disciplina regulatória da própria ANS é convergente com esse entendimento, destacando-se que a RN nº 465/2021 distingue a atenção domiciliar genérica da internação domiciliar, definida como prestação em domicílio caracterizada por atenção em tempo integral a paciente com quadro mais complexo e necessidade de tecnologia especializada.
O
art. 13 do referido ato normativo dispõe que, caso a operadora ofereça internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá observar as exigências aplicáveis à internação hospitalar.

O STJ, ao julgar o
REsp 2.096.898/PE (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023)
valeu-se precisamente dessa normativa para afirmar que é abusiva a cláusula que veda o home care como alternativa à internação hospitalar, bem como para reconhecer a abusividade da redução unilateral da assistência de 24 para 12 horas, em contrariedade à indicação do médico assistente.

Referido precedente guarda especial pertinência com
o caso em apreço, pois
naquele julgamento, o STJ afastou, de forma expressa, a premissa de que a gravidade do quadro clínico serviria, por si só, para inviabilizar a internação domiciliar integral.
Assim
, entendeu que, se o paciente se encontra em home care como alternativa à internação hospitalar, é abusiva a redução unilateral da assistência profissional prescrita.
Nesses termos, segundo a Corte Superior,
não cabe à operadora, com base em critério administrativo próprio, reduzir ou esvaziar o conteúdo da assistência domiciliar prescrita, sobretudo em contexto de doença grave e dependência clínica intensa.

Nessa perspectiva, com a máxima vênia ao entendimento do eminente Relator, não reputo
suficiente
para afastar a probabilidade do direito, a
alegação

por parte da
operadora recorrente, de pontuação obtida em “tabela de complexidade home care” ou de cláusula genérica de exclusão de enfermagem permanente em domicílio.

T
ais elementos, embora relevantes à instrução probatória, não possuem, em cognição sumária, aptidão para sobrepor-se à prescrição do médico assistente, sobretudo quando se trata de paciente em condição clínica gravíssima e com necessidade de continuidade assistencial.

Conforme as premissas acima, não se autoriza que a operadora de planos de saúde substitua, sem respaldo técnico, o tratamento prescrito ao beneficiário por outro menos abrangente apenas porque reputado mais compatível com seus protocolos internos. Essa compreensão decorre, justamente, da orientação do STJ segundo a qual a exclusão contratual não pode frustrar a legítima expectativa do beneficiário quanto ao tratamento adequado da enfermidade coberta.

Ademais, o
argumento de grave desequilíbrio atuarial, além de não se coadunar com o entendimento do STJ
de
que o home care pode revelar-se menos oneroso do que a manutenção da internação hospitalar, a Terceira Turma assentou, no
REsp 2.017.759 (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023)
, que a cobertura da internação domiciliar substitutiva abrange os insumos indispensáveis ao tratamento, observando-se como parâmetro o custo diário da internação hospitalar. Assim, a alegação abstrata de onerosidade, desacompanhada de demonstração concreta e individualizada da quebra de proporcionalidade, não se mostra suficiente para infirmar, por si só, a tutela deferida em favor de paciente altamente vulnerável.

Não
desconheço
a referência feita pelo eminente Relator ao Enunciado nº 64 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Todavia, tal enunciado não conduz, automaticamente, à improcedência da pretensão recursal, uma vez que ele apenas assinala que a atenção domiciliar depende de indicação clínica e, em regra, de cobertura contratual, bem como que não supre a participação da família e do cuidador. Não afirma, porém, que a operadora possa, em hipótese de internação domiciliar substitutiva da hospitalar, desconsiderar a prescrição médica ou transferir integralmente aos familiares os cuidados especializados exigidos pelo estado clínico do paciente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também não é estranha a essa compreensão, conforme se pode verificar
do
julgamento da Apelação Cível nº 0020995-61.2018.8.08.0048, reconheceu que, embora o home care estivesse excluído da abrangência contratual, ele deveria ser fornecido em razão de expressa indicação médica, reputando abusiva a negativa
(TJES,
Apelação Cível
n
º

0020995-61.2018.8.08.0048, Relator: Ewerton Schwab Pinto J
ú
nior, 1ª Câmara Cível, Julg: 25/01/2024
)
.

Sob esse enfoque, o precedente invocado no voto condutor, oriundo da Segunda Câmara Cível deste Tribunal (TJES; AI 0013544-19.2017.8.08.0048;
2ª
Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017), não me parece suficiente, por si só, para justificar a revogação integral da tutela de urgência concedida. Além de anterior à consolidação jurisprudencial mais recente do STJ sobre a matéria, aquele julgado versou, ao que se extrai de sua ementa, sobre controvérsia centrada na enfermagem permanente e particular em regime domiciliar,
o que não se confunde
com a hipótese ora examinada, em que se descreve paciente em estado vegetativo persistente, traqueostomizado e gastrostomizado, para o qual foi deferido tratamento domiciliar integral nos moldes da prescrição médica.

Imperioso registrar, anda,
que consta
dos autos que a operadora recorrente chegou a disponibilizar profissional técnico de enfermagem por período determinado, inicialmente por 30 dias e, depois, por mais 15 dias. Tal circunstância evidencia o reconhecimento, pela própria agravante, de que o quadro clínico do paciente demanda suporte profissional em domicílio, remanescendo controvertida apenas a extensão da cobertura, matéria que, diante da prescrição assistencial apontada e da natureza do bem jurídico tutelado, deve ser resolvida, por ora, em favor da preservação da saúde e da vida do agravado.

Em suma, a probabilidade do direito se verfica em favor do ora agravado e decorre, neste momento processual, da conjugação de quatro elementos: i) prescrição médica favorável ao tratamento domiciliar integral; ii) gravidade do quadro clínico narrado; iii) orientação consolidada do STJ no sentido de que o home care substitutivo da internação hospitalar não pode ser recusado ou reduzido com base apenas em exclusão contratual ou protocolo interno da operadora; e iv) disciplina normativa da ANS que submete a internação domiciliar substitutiva às exigências da internação hospitalar. O perigo de dano,
por sua vez
, resulta da necessidade de continuidade imediata da assistência.

Portanto
, peço vênia para divergir do eminente Relator, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo e
revoga
r

a atribuição d
o efeito suspensivo anteriormente deferido
(ID 15221997),
mantendo-se a tutela provisória concedida na origem. Em consequência, Julgo Prejudicado o agravo interno.

É como voto.